Tribunal: TJDFT
Processo: 0002630-57.2019.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO TENTADO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DESCABIDO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. MEDIDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do ECA confere efeito suspensivo aos recursos, excepcionalmente, nas hipóteses em que houver risco de dano irreparável ao menor, o que não restou evidenciado no caso em apreço.
2. A medida socioeducativa de semiliberdade adotada em sentença mostra-se proporcional e adequada à espécie, considerando a gravidade do ato infracional, as condições pessoais e sociais do adolescente, sendo esta medida socioeducativa necessária para os fins almejados pela Lei no 8.069/90.
3. Recurso conhecido e desprovido.